Tribunal: STF
Processo: ARE 1330156
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo ora recorrente para restabelecer o quantum da pena fixado na sentença condenatória, bem como o regime inicial semiaberto, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fl. 715):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENA-BASE INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de uma circunstância desfavorável, não se vislumbra desproporcionalidade na imposição do regime prisional semiaberto para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração, visando sanar suposta contradição (e-STJ, fls. 721/725), estes foram rejeitados pelo STJ, também à unanimidade (e-STJ, fls. 732/738).
    No apelo extremo, interposto sem a indicação da hipótese constitucional em que amparado, o recorrente, deixando de indicar expressamente qual(is) seria(m) o(s) dispositivo(s) constitucional(is) supostamente violado(s), bem como a existência da repercussão geral do tema, alega que o acórdão recorrido teria violado os preceitos insculpidos nos artigos 33, § 3º e 59, caput, ambos do Código Penal (e-STJ, fls. 741/747).
    Alega, em síntese o cabimento do regime aberto como inicial ao cumprimento da pena, aduzindo que “para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade, estas devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base” (e-STJ, fls. 745/746).
    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, mantendo-se, por conseguinte, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    Contrarrazões do Ministério Público do Federal (MPF) manifestando-se pelo não conhecimento do recurso por incidir o óbice da Súmula 284/STF, uma vez verificada (a) a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador de sua interposição (art. 102, inciso e alínea); e (b) a ausência de indicação de permissivo constitucional supostamente violado (e-STJ, fls. 752/755).
    O Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR), por sua vez, apresentou suas contrarrazões manifestando-se pela negativa de seguimento do apelo, por ser aplicável o Tema 182/STF, já que ele objetiva unicamente discutir a reforma da pena-base. Subsidiariamente, reitera a manifestação do MPF pela inadmissão do recurso “ante a ausência de preliminar formal de repercussão geral e de indicação do artigo constitucional supostamente violado (Súmula 284/STF)” (e-STJ, fls. 760/761)
    O recurso foi inadmitido pela Vice-Presidência do STJ ao único fundamento de que sua fundamentação seria deficiente, incidindo, ao caso, o óbice da Súmula 284/STF, já que “o recorrente não indicou o artigo da Constituição Federal que teria sido violado por esta Corte Superior de Justiça no acórdão recorrido” (e-STJ, fls. 764/766).
    No Agravo, o recorrente, sem rebater o fundamento da decisão agravada, limita-se a repetir exatamente as mesmas razões de seu apelo extraordinário, sendo possível observar, inclusive, a patente identidade entre ambas as peças recursais (e-STJ, fls. 769/774).
    Em suas contrarrazões, o MPF defendeu o conhecimento e não provimento do Agravo tendo em vista o acerto da decisão agravada, a qual não merece reparos (e-STJ, fls. 777/780)
    Já o MP/PR requereu o não conhecimento do Agravo, pois a decisão agravada não foi impugnada especificamente, ou, no mérito, o seu não provimento, uma vez acertada a decisão que concluiu pela existência do obstáculo sumular (e-STJ, fls. 781/784).
    O presente feito foi a mim distribuído em 8 de junho de 2021 (eDoc. 7).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, verificou-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Diferentemente disso, limitou-se a apresentar como Agravo uma peça exatamente similar à do Recurso Extraordinário, reafirmando rigorosamente as mesmas e idênticas razões e teses defensivas. Assim, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais o óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente